Tribunal: TJMT
Processo: 1019279-40.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019279-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.456.926/0001-80 (EMBARGANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (EMBARGANTE), VIVIANE FREITAS - CPF: 019.526.721-47 (EMBARGADO), M. F. I. A. Y. - CPF: 097.629.801-58 (EMBARGADO), VIVIANE FREITAS - CPF: 019.526.721-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (EMBARGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.456.926/0001-80 (EMBARGADO), M. F. I. A. Y. - CPF: 097.629.801-58 (EMBARGANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), VIVIANE FREITAS - CPF: 019.526.721-47 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE CONCEDE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–

CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA
– EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – ATRIBUIÇÃO “EX OFFICIO” – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE - EXEGESE DO ART. 919, §1º, DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
O benefício da gratuidade da
justiça
pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput). 2. Conforme disposição contida no art. art. 919, §1º do CPC/2015, um dos requisitos para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução é a existência de requerimento expresso da parte, sendo incabível a sua concessão de ofício pelo magistrado. 3. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 124613747, que, proveu o recurso de Agravo de Instrumento nº 1019279-40.2021.8.11.0000, interposto por PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e ANGELITA KEMPER, para modificar a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Matupá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1001037-88.2021.8.11.0111), opostos por VIVIANE FREITAS e MOHAMMED FAISAL IBRAHIM ABDULRAHMAN YOUNES, deferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos embargantes/agravados e recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo, por reputar “
presentes os requisitos necessários para sua concessão, notadamente pela relevância dos argumentos deduzidos na inicial dos embargos
” (cf. Id. nº 106934457).

O Ministério Público interpôs o presente recurso de embargos de declaração alegando que o v. acórdão “erroneamente” afastou os benefícios da AJG concedido à Viviane Freitas e seu filho Mohammed Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes, eis que
, a própria questão de fundo dá indícios de renda incompatível com a benesse requestada, pois a pretensão executiva contra a qual eles se insurgem, funda-se, exclusivamente, em contrato de prestação de serviços advocatícios em que, apenas a título de adiantamento,

Viviane comprometeu-se a pagar aos ora embargados o valor de R$ 200 mil.

Afirma, ainda, que, “há fator prejudicial à continuidade da própria ação executiva, fulminada pela nulidade expressa no art. 803, I, parágrafo único, do CPC”, pois, “descumpre o requisito exigido no art. 783, do CPC, já que o quantum debeatur constitui mera fração da obrigação principal de pagamento cujo valor subsiste indeterminado devido à pendencia da condição suspensiva de haver sucesso na demanda sucessória”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada (cf. Id. nº 127584187).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 129025170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

No caso, a decisão agravada deferiu o pedido sem qualquer reflexão sobre a conjunto probatório dos autos no tocante à vida econômica dos embargantes/agravados, atendendo pleito completamente genérico de assistência judiciária gratuita, que, para além de não contar com uma única palavra alusiva à origem e quantificação da renda dos pretensos beneficiários, é encerrado, inclusive com letras destacadas, pela assertiva amplamente rechaçada pela jurisprudência pátria de que “não precisa a pessoa natural produzir prova do conteúdo da sua afirmação, se ela goza de boa saúde financeira, que o prove a parte contrária” (sic – cf. Id. nº 106934456 - pág. 6).

De qualquer forma, a própria questão de fundo dá indícios de renda incompatível com a benesse requestada, pois a pretensão executiva contra a qual se insurgem os embargantes/agravados se funda em contrato de prestação de serviços advocatícios em que, apenas a título de adiantamento, os embargantes se comprometeram a pagar R$ 200 mil.

Além disso, apesar de se queixarem de que os exequentes não deveriam saber disso porque a ação de Inventário tramita em segredo de justiça, os embargantes/agravados não negam a informação de que “há vários depósitos em dinheiro vinculados ao processo em questão”, em valor superior ao débito exequendo e, portanto, suficiente para garantir a execução (R$ 208.274,21), o que também infirma a alegação de hipossuficiência financeira.

Tratam-se de elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferir o pedido.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido
indiscriminadamente
a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela
utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

(...)

Quanto à atribuição “ex officio” de efeito suspensivo aos embargos à execução, verifica-se em rápida leitura dos autos que, de fato, os embargantes não formularam qualquer pedido nesse sentido. Aliás, ao longo das 35 laudas petição inicial, não há uma única menção ao art. 919 do CPC, nem ao vocábulo “suspensivo” ou ao verbo “suspender”, ou qualquer outro sinonímico, daí a relevância da insurgência recursal também nesse aspecto.

Pelo exposto,
presentes os requisitos do art. 300 do CPC, provejo o recurso
, para afastar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos embargantes/agravados e, também, para autorizar a tramitação do processo executivo na origem.

Quanto a alegada existência de fator prejudicial à continuidade da própria ação executiva, “fulminada pela nulidade expressa no art. 803, I, parágrafo único, do CPC”, convém relembrar o recorrente que o recurso em apreço possui devolutividade restrita, já que o seu objeto consiste numa questão decidida incidentalmente em primeira instância, devendo o seu mérito, por isso, ser julgado com base no exercício de cognição sumária.

Como se vê, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses da embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos embargos de declaração.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022